Tribunal: TJDFT
Processo: 0011681-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPITAL, MÉDICO, PACIENTE. CIRURGIA NÃO ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ADOÇÃO DOS MEIOS E CONDUTA DILIGENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica ao se verificar o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que sustentem o inconformismo com a decisão recorrida, em deferência ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil.
2. A relação entre paciente, médico e hospital enquadra-se como de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, 90 , sendo a obrigação havida entre as partes de meio (REsp 819.008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 29/10/2012).
3. Quando empregados os meios disponíveis e em conformidade com os métodos científicos reconhecidos e avalizados para realizar cirurgia de emergência, afasta-se a existência de falha na prestação dos serviços médicos relativos à cirurgia.

4. Recurso conhecido, preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada e, no mérito, desprovido.